Tribunal: TJSP
Processo: 1005239-95.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Supostas ofensas praticadas nos autos de ação trabalhista – Sentença de extinção do feito em razão de prescrição – Recurso da autora – Prazo prescricional trienal – Inteligência do artigo 206, § 3o, V, do CC – Termo inicial que é a data da prática do suposto último ato ilícito – Demanda proposta antes de transcorrido o prazo prescricional

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Supostas ofensas praticadas nos autos de ação trabalhista – Sentença de extinção do feito em razão de prescrição – Recurso da autora – Prazo prescricional trienal – Inteligência do artigo 206, § 3o, V, do CC – Termo inicial que é a data da prática do suposto último ato ilícito – Demanda proposta antes de transcorrido o prazo prescricional – Necessidade, contudo, de análise do pedido de produção de provas – Necessária anulação da sentença – Ausência de causa madura – Recurso provido.